Tribunal: TJBA
Processo: 0793636-39.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0793636-39.2015.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO/APELADO: EMPI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO TEMA 1184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A jurisprudência do STF no Tema 1.184 e a Resolução CNJ nº 547/2024 autorizam a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem bens penhoráveis, por ausência de interesse de agir, ainda que ajuizadas antes do julgamento do tema. 2. Quanto ao Acordo de Cooperação Técnica mencionado pelo Agravante, este não tem o condão de afastar a aplicação da tese firmada pelo STF e regulamentada pelo CNJ, tratando-se apenas de instrumento para viabilizar a aplicação conjunta e coordenada das diretrizes estabelecidas. 3. Cumpre ressaltar que a extinção da execução fiscal não acarreta a extinção do crédito tributário, que permanece hígido. Conforme ressalvado na própria sentença, o Município poderá ajuizar nova execução fiscal, atendendo aos requisitos fixados na tese (tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título), caso encontre bens do executado e não tenha ocorrido a prescrição. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0793636-39.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada EMPI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator. Salvador, .